Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-02.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. INCREMENTO MAIOR QUE O MÍNIMO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA No443/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando se apresenta em conformidade com os demais elementos do conjunto probatório.
3. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. É necessária fundamentação concreta para o aumento, na terceira fase da dosimetria, em fração maior do que o mínimo legal, não sendo suficiente apenas valer-se do número de majorantes, em atenção à Súmula no 443 do STJ.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.